Tribunal: TJDFT
Processo: 0701205-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Cuida-se de petição no curso da apelação ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em que os autores A. A. S., S. J. S. D. S. e J. A. S. D. S. perseguem o cumprimento da decisão proferida por esta relatoria datada de 17/12/2019 em que foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal iniciasse, no prazo de 30 (trinta) dias (referente a janeiro/2020), o pagamento da pensão civil por morte fixada pela sentença de ID n° 12571689, no percentual de 2/3 (dois terços) do salário mínimo aos autores (ID 13518599). Compulsando os autos verifico que, apesar da comunicação ao juízo de origem, o Distrito Federal não foi intimado da decisão (ID 13320685). Tendo em vista o noticiado nos autos, intime-se o DISTRITO FEDERAL com urgência para cumprimento do inteiro teor da decisão de ID 13305221 nos termos dos dados bancários apresentados pelos autores. Oficie-se à instância originária quanto ao teor da decisão. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator